Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018064-03.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDLAINE DE BARROS CRUZ - CPF: 974.847.411-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1018064-03.2021.8.11.0041
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: HEDLAINE DE BARROS CRUZ.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 660 E 339 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em demanda relacionada a concurso público. A controvérsia originária decorre da reprovação da candidata em Teste de Aptidão Física (TAF), que questiona a metragem da pista de corrida e sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a aferir a extensão do percurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial configura ofensa constitucional direta apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 660 da repercussão geral, de que alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependentes da análise da aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.

A controvérsia relativa à necessidade de produção de prova pericial para aferir a metragem da pista de corrida envolve essencialmente a aplicação de normas processuais e a valoração das provas constantes dos autos.

O Tema 339 do STF estabelece que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o julgador examine pormenorizadamente todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões que embasam a decisão.

No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a desnecessidade da prova pericial com base na suficiência das provas documentais e na igualdade de condições entre os candidatos submetidos ao teste físico.

A eventual revisão da conclusão adotada exigiria reexame do conjunto fático-probatório, incluindo documentos, registros da prova e demais elementos produzidos nos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, quando dependente da análise da aplicação de normas processuais e da valoração das provas, possui natureza infraconstitucional e não enseja recurso extraordinário, conforme Tema 660 do STF.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é atendido quando o julgador expõe de forma clara as razões do convencimento, ainda que não examine detalhadamente todos os argumentos das partes, nos termos do Tema 339 do STF.

O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 93, IX, e 102, §3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, Súmula 279.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal (ID 311639870), que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma. Reafirma a tese de cerceamento de defesa, argumentando que a negativa de produção de prova pericial para aferir a metragem da pista de corrida violou diretamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88). Alega que a questão possui repercussão geral, pois transcende o interesse individual e afeta a segurança jurídica em concursos públicos.

Pede, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para que o Recurso Extraordinário seja admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

A questão central deste agravo é verificar o acerto da decisão que barrou o seguimento do Recurso Extraordinário. Após analisar os fundamentos do agravo e confrontá-los com a decisão recorrida, entendo que esta deve ser mantida, por sua correção técnica e alinhamento com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A agravante insiste na tese de cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova pericial que, segundo alega, comprovaria a metragem incorreta da pista de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF).

Ocorre que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 660 de Repercussão Geral, segundo o qual a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais (no caso, o Código de Processo Civil e as regras do edital), não possui repercussão geral.

A discussão sobre a necessidade ou não de uma perícia é, em sua essência, uma questão de aplicação de normas processuais, o que afasta a competência da Corte Suprema para a análise do tema pela via do Recurso Extraordinário.

Da mesma forma, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 339 do STF, que estabelece não ser necessário que o juiz se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada.

No caso concreto, o juízo de origem e a Turma Recursal fundamentaram a desnecessidade da perícia por entenderem que as provas documentais já eram suficientes para formar o convencimento, especialmente o fato de que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições, em respeito ao princípio da isonomia. A discordância da agravante com a motivação apresentada não se confunde com ausência de fundamentação.

Por fim, e de maneira decisiva, a pretensão da Agravante exigiria, inevitavelmente, que o Supremo Tribunal Federal reexaminasse todo o conjunto de provas dos autos – laudos particulares, ficha de avaliação, vídeo da prova – para concluir se a metragem da pista estava ou não correta e se a candidata atingiu ou não o índice mínimo. Tal procedimento é vedado pela Súmula 279 do STF, que dispõe: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."

Portanto, a decisão que barrou o Recurso Extraordinário não representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça, mas sim a correta aplicação de filtros recursais estabelecidos pela própria Constituição e consolidados pela jurisprudência do STF. O inconformismo da agravante, embora compreensível, volta-se contra o mérito da causa, cuja rediscussão é inviável na via estreita do apelo extraordinário.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N. 660 E 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJMT que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas de repercussão geral n. 660 e 339 do STF, relativos à ausência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação judicial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 660 do STF estabelece a ausência de repercussão geral para alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4. O Tema 339 do STF firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5. O acórdão recorrido manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que fundamentaram a confirmação da condenação do acusado, não configurando ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação encontra respaldo nos Temas 660 e 339 do STF quando configurada ausência de repercussão geral. 2. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, bastando fundamentação sucinta e clara das razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, LIV e LV, 93, IX, e 102, III, "a"; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.”
(N.U 0024862-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, GABINETE VICE-PRESIDENCIA - OE, Julgado em 12/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026